Tribunal: STF
Processo: RE 113162
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO: 'NÃO MAIS PREVALECEM, A PARTIR
DO DECRETO-LEI N. 19/66, E COM RELAÇÃO AO S.F.H., AS NORMAS
DOS PARAGRAFOS DO ART. 5. DA LEI N. 4.380/64, COM ELE
INCOMPATIVEIS, MESMO PORQUE O DECRETO-LEI, EDITADO COM BASE NO
ATO INSTITUCIONAL N. 2/65, TEM EFEITO DE LEI, INCLUSIVE
REVOGANDO ANTERIORES NORMAS ANTAGONICAS, MESMO QUE TENHAM O
CARÁTER  DE LEI FORMAL' (RP N. 1.288-3-DF-RTJ 119/548).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INSUSCETIVEL DE CONHECIMENTO.